Tribunal: TJSP
Processo: 0033548-64.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Indeferimento. Requisito subjetivo não demonstrado. Sentenciado reincidente, com histórico prisional negativo. Tema 1161/STJ: requisito subjetivo deve ser aferido de forma ampla, considerando todo o histórico prisional. Valoração negativa do requisito subjetivo. Princípio do in dubio pro societate. Decisão mantida. Agravo não provido